Tribunal: TJDFT
Processo: 0004768-14.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCORRÊNCIA DE AGRAVANTES. OMISSÃO DE SOCORRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Quando a culpabilidade, como juízo de censura ou grau de reprovação, no caso concreto, não extrapola as previsões já contidas na lei penal, limitando-se a conduta do réu apenas a preencher as elementares do tipo, não há como levar-se em consideração, na primeira fase da dosimetria da pena, qualquer exasperação quanto à aludida circunstância.
2 - Na análise da circunstância relativa à conduta social, deve-se analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, sociedade, trabalho, local em que reside, entre outros, a fim de verificar a forma como este está inserido e como se comporta. Não bastam apenas conjecturas acerca desse ou daquele comportamento, se mostrando necessária a comprovação dos elementos tipificadores da conduta desabonadora e reiterada, para o fim de exasperação da pena.
3 - Quanto às circunstâncias do crime, uma vez operada a desclassificação e tendo em vista que a violência relativa à lesão corporal já constitui elementar do tipo penal residual, não há como visualizar elemento acidental ao tipo penal, de sorte que embora exista a notícia de agressões após a vítima cair, isto não configuraria elemento acidental apto a autorizar avaliação negativa do presente item.
4 - A qualificadora atinente ao recurso que dificulta a defesa da vítima, diz respeito ao ato insidioso e inesperado por esta, dificultando ou impossibilitando a sua defesa. Não restando demonstrada nos autos a ocorrência da aludida qualificadora, não há de se falar em concurso de agravantes.
5 - De acordo com o preceituado no art. 135 do Código Penal, há omissão de socorro quando o agente “deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada, extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave ou iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública”. Não havendo a caracterização da omissão, não há de se falar em exasperação da pena.
6 – Recurso conhecido e não provido.